Tribunal: TJMT
Processo: 1019668-28.2023.8.11.0041
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-04-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019668-28.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Compra e Venda, Indenização por Dano Moral, Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[LUIZ ALEXANDRE VIDAL FONSECA DE CASTRO REIS - CPF: 853.515.631-34 (APELADO), SARA GRAZIELA PINTO FERNANDES DE OLIVEIRA - CPF: 901.292.531-20 (ADVOGADO), MARCO CEZAR DE LIMA - CPF: 388.002.501-06 (APELADO), IVO SERGIO FERREIRA MENDES - CPF: 693.991.401-30 (ADVOGADO), SUZANA BASTOS LOPES DE CASTRO - CPF: 160.249.151-87 (APELANTE), KLEBER JOSE MENEZES ALVES - CPF: 629.438.391-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESILIÇÃO CONTRATUAL C/C REINTEGRAÇÃO DE POSSE E DANOS MORAIS. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. PRESCRIÇÃO DECENAL. ART. 205 DO CÓDIGO CIVIL. ILÍCITO INSTANTÂNEO COM EFEITOS PERMANENTES.
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de Apelação Cível interposto em virtude da sentença que, nos autos de Ação Ordinária de Resilição Contratual c/c Reintegração de Posse e Indenização por Danos Morais, reconheceu a prescrição decenal da pretensão fundada em inadimplemento de contrato de compromisso de compra e venda de imóvel firmado em 02/09/2003 e extinguiu o processo com resolução de mérito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a pretensão de resolução contratual por inadimplemento está sujeita ao prazo prescricional decenal e se este foi consumado no caso concreto; (ii) estabelecer se o inadimplemento contratual configura ilícito permanente apto a impedir o curso da prescrição.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A pretensão de resolução contratual por inadimplemento submete-se ao prazo prescricional geral de 10 anos, nos termos do art. 205 do Código Civil, conforme entendimento consolidado do STJ.

4. O termo inicial da prescrição ocorre com a violação do direito ou, no caso de obrigação de trato sucessivo vinculada a financiamento, com o encerramento do contrato, quando consolidado o eventual inadimplemento.

5. A certidão da matrícula do imóvel demonstra que o financiamento se encerrou em 2011, marco a partir do qual se inicia a contagem do prazo prescricional.

6. O ajuizamento da ação apenas em 2023 evidencia o transcurso integral do prazo decenal, configurando a prescrição da pretensão.

7. O inadimplemento contratual constitui ilícito instantâneo com efeitos permanentes, e não ilícito permanente, pois a conduta não se renova no tempo, persistindo apenas seus efeitos patrimoniais.

8. A persistência de consequências financeiras não tem o condão de interromper, suspender ou renovar o prazo prescricional já iniciado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: 1. A pretensão de resolução contratual por inadimplemento sujeita-se ao prazo prescricional decenal previsto no art. 205 do Código Civil. 2. O inadimplemento contratual configura ilícito instantâneo com efeitos permanentes, não sendo apto a impedir o curso da prescrição. 3. O prazo prescricional inicia-se com a consolidação da violação contratual, ainda que seus efeitos perdurem no tempo.

______________

Dispositivos relevantes citados: CC, art. 205; CPC, art. 487, II; CPC, art. 98, § 3º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 2253817/PR, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 19.06.2023; TJ-PR, Apelação nº 0005002-20.2020.8.16.0004, Rel. Des. Luciana Carneiro de Lara, j. 19.09.2025.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível n.º 1019668-28.2023.8.11.0041

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
Suzana Bastos Lopes de Castro em
virtude da sentença proferida pela Juíza de Direito da 10ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, nos autos da Ação Ordinária de Resilição Contratual c/c Reintegração de Posse e Reparação por Danos Morais ajuizada em desfavor de Luiz Alexandre Vidal Fonseca de Castro Reis e Marco Cezar de Lima.

A Juíza
a quo
acolheu a prejudicial de mérito, reconheceu a prescrição decenal e extinguiu o feito, nos termos do art. 487, inciso II, do Código de Processo Civil.

Diante da sucumbência, condenou a parte autora ao pagamento dos honorários advocatícios fixados em 10% do valor atualizado da causa, com exigibilidade suspensa em razão da gratuidade da justiça deferida.

Em suas razões, a Apelante alega que a hipótese é de ilícito permanente, cujos efeitos se perpetuam no tempo, renovando-se dia após dia, logo, não há início do prazo prescricional enquanto perdurar a situação lesiva.

Salienta que os Apelados assumiram, por meio do contrato de compra e venda, a obrigação de quitar o financiamento habitacional junto à Caixa Econômica Federal, além dos encargos de IPTU e condomínio, e que o descumprimento dessas obrigações gera lesão contínua à Apelante, pois há anos sofre com restrições financeiras, execuções de taxas condominiais e bloqueios em suas contas.

Insiste que seu direito não foi acobertado pelo manto da prescrição, haja vista que o fato é permanente e o dano é contínuo.

Com esses argumentos, requer a reforma integral da sentença, a fim de julgar procedentes os pedidos iniciais.

Contrarrazões de Marco Cezar de Lima no ID. 346755916 e de Luiz Alexandre Vidal Fonseca de Castro Reis no ID. 346755917.

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

DES.ª CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Relatora

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/03/2026